Tribunal: CARF
Processo: 15771.726884/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.726884/2014-86
RESOLUÇÃO
3402-004.043 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se a empresa atende aos
requisitos fixados no Tema de Repercussão Geral no 82, do STF, de forma a verificar se há
autorização expressa da Recorrente para legitimar a representação em juízo.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado (a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado(a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, e o(a) conselheiro(a) Cynthia
Elena de Campos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-073.928,
proferido pela 23a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de São Paulo/SP1, que por unanimidade de votos decidiu por não conhecer da Impugnação do
Auto de Infração.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem descreve
a situação.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3402-004.043 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.726884/2014-86
2
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, formalizado em
18/11/2014, a título de multa regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou
carga transportada ou sobre operações que executar; relata a fiscalização que a agência MAESRK
BRASIL (BRASMAR) Ltda., inscrita no CNPJ sob no 30.259.220/0003-67 deixou de prestar informação
sobre carga transportada pelo conhecimento de embarque 564051236, vinculado ao CEMERCANTE
151 405 144 521 425, na data de operação de 21/07/2014, para o qual solicitou inclusão de NCM no
sistema SICOMEX CARGA, através de pedido de retificação eletrônico, após a atracação do navio,
como determina a IN RFB no 800/2007, em seu art. 22, II, “d”, caracterizando a infração prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Regularmente intimada, em 24/11/2014 (fls. 139), a autuada apresentou impugnação de fls. 52/82
em 19/01/2015 (fl. 134), expondo, inicialmente, da tutela antecipada deferida ao Centro Nacional de
Navegação Transatlântica (Centronave), determinando que a Administração se abstenha de aplicar a
seus filiados a penalidade de que se trata e que é empresa filiada ao Centronave; impugnando a
autuação alega ter sido autuada quando solicitou retificação no sistema SISCOMEX CARGA e que a
fiscalização não atendeu aos requisitos legais; argumenta ter sido deferida tutela antecipada,
estando suspensa a exigibilidade, dizendo mais ser parte ilegítima, por que não é transportador,
citando, ainda, a IN SRF no 800/2007; por isso, mencionando o art. 10 do Decreto no 70.235/72
questiona a descrição do fato e, no mérito, alega não ter caracterizada a infração imposta e não
houve prejuízo à Administração Tributária, requerendo, alternativamente, a aplicação da denúncia
espontânea à vista da nova redação dada ao § 2o do art. 102, do Decreto-lei no 37/66 (Lei no
12.350/2010); requer, ao final, anulação do auto de infração.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Exigência de multa regulamentar. Tutela antecipada concedida em Ação Ordinária, promovida por
entidade representativa à qual está filiada a interessada, afastando a aplicação da penalidade.
Renúncia às instâncias administrativa.
Não se conhece da da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 25 de julho de
2016, e apresentou Recurso Voluntário no dia 22 de agosto de 2016.
Em seu recurso Voluntário alega o seguinte:
A Recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de infração, por meio do qual lhe foi imposta
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela suposta inobservância de prazos fixados para prestação
de informações à RFB.
Tendo em vista a tutela antecipada anteriormente concedida no Processo n ̊. 0065914 -
74.2013.401.3400 que tramita na 22a Vara/SJDF, a Recorrente destacou, em sua Impugnação
Administrativa, que a exigibilidade do débito in tela deveria ser suspensa até a prolação de
sentença naqueles autos.
Na decisão que deferiu a aludida tutela antecipada, restou determinado que a União deveria abster-
se de exigir das empresas filiadas ao CENTRONAVE, associação representativa das transportadoras
marítimas que operam no país, as penalidades cujo fundamento legal está sendo discutido naqueles
autos. Ou seja, por força daquela decisão, a União deveria suspender a exigibilidade dos créditos
constituídos em virtude de suposta inobservância de prazo a ser cumprido e no qual as
transportadoras exerceram o instituto da denúncia espontânea ao prestarem, mesmo que
posteriormente ao prazo legal, as informações exigidas em lei, até seja proferida sentença.
Após análise do teor da Impugnação Administrativa apresentada que tinha como objetivo
demonstrar a ausência de responsabilidade pela imposição da mencionada multa, o processo
administrativo foi levado a julgamento.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3402-004.043 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.726884/2014-86
3
Na decisão proferida, não foi conhecido o mérito da impugnação, haja vista entendimento dos
julgadores de que houve desistência da discussão em âmbito administrativo quando da propositura
da Ação Ordinária promovida pelo CENTRONAVE.
Alega que apesar da tutela antecipada em processo judicial tratando do lançamento
de multa por atraso na prestação de informações de carga, a Autoridade Julgadora de Primeira
Instância deveria ter conhecido da Impugnação, pois não se trataria de atraso, mas sim de
retificação de dados informados anteriormente, o que implicaria na aplicação da SCI COSIT RFB no
2/2016.
Também alega ilegitimidade passiva, cerceamento do direito de defesa, em razão
do não conhecimento de sua Impugnação e denúncia espontânea.
Por fim, apresenta o seguinte requerimento:
5. REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins de que lhe seja
dado provimento para que o despacho decisório ora guerreado seja anulado em face da preliminar
aventada e das razões de mérito expostas.
Termos em que,
P. Deferimento
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto que dele não tomo conhecimento.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância reconheceu a concomitância,
alegando informação do próprio Recorrente, nos seguintes termos:
Em face do relatado na ação fiscal, vislumbra-se no presente a ocorrência de concomitância entre os
processos administrativo e judicial.
Com efeito, examinando-se a matéria levada ao crivo do Poder Judiciário, pela entidade
representativa à qual está filiada a impugnante verifica-se que o pleito visa afastar penalidades com
base em atos normativos, além do exercício do direito à denuncia espontânea, especialmente
relativamente ao preceito do art. 45 da IN SRF no 800/2007, com argumento de que estabelece
obrigações de impossível cumprimento no prazo (fls. 47/49); a impugnação, além de refutar a
caracterização da infração relativa às obrigações de que trata o citado ato normativo,
alternativamente, requer a aplicação da denúncia espontânea, nos termos da nova redação do § 2o
do art. 102, do Decreto-lei no 37/66.
No nosso ordenamento jurídico, em virtude de comando constitucional, prevalece o princípio da
unidade de jurisdição, segundo o qual não se exclui da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão
ou ameaça a direito; ou seja, o Poder Judiciário detém o monopólio da atividade jurisdicional – art.
5o, inciso XXXV, da CF/1988).
Em decorrência, o processo administrativo fica sujeito a restrições, no sentido de que as decisões na
esfera administrativa não tem caráter de definitividade, de modo que, em última instância, seu
cumprimento depende de provimento judicial.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3402-004.043 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.726884/2014-86
4
Dessa forma, tendo sido formulado pedido em ação judicial, contraditando a exigência fiscal, não há
de se dar seguimento à impugnação, porque a opção do sujeito passivo, nessa situação, significa
renúncia ao seu direito à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.; assim é porque
não teria sentido discutir-se a mesma matéria, concomitantemente, em duas instâncias, uma vez
que, sempre prevalecerá a decisão da instância judicial.
Para efeito de uniformizar procedimento em situações que tais, a SRF, através de Ato D eclaratório
Normativo COSIT no 03, de 14/02/1996, baixou a seguinte orientação:
“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase administrativa quando o
contribuinte opta pela via judicial. O Coordenar-Geral do Sistema de Tributação, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 147, item III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de 1992, e tendo em vista o Parecer
COSIT no 27/96, Declara, em caráter normativo, às Superintendência Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;”
No mesmo sentido, a Súmula no 1/99 do Conselho de Recursos Fiscais:
“Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Pelo exposto, vota-se por não se conhecer da impugnação, com manutenção do crédito tributário
lançado.
Segundo a informação do próprio Recorrente à e-folha 103, há processo judicial
com o mesmo objeto, apesar de também informar que a tutela antecipada havia sido revogada, o
fato é que independe de medida cautelar para que ocorra o reconhecimento da concomitância, o
que importa em renúncia às instâncias administrativas, nos termos da Súmula CARF no 1:
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-
14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004
Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-
15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-
36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005”
No entanto, a representa coletiva em processos judiciais teve sua extensão regulada
pelo Tema no 82, resultado de julgamento com repercussão geral que assevera o seguinte:
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada
por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Relator(a):
MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
Leading Case:
RE 573232
Descrição:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3402-004.043 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.726884/2014-86
5
Recurso extraordinário em que se discute o alcance da expressão “quando expressamente
autorizadas”, constante do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, para fins de execução de julgado,
oriundo de ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por associação, por aqueles que não
conferiram autorização expressa à entidade associativa, não obstante haja previsão genérica de
representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese:
I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que
deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são
definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados
apontados na inicial.
Não há, nos autos, documentação que permita verificar os requisitos eleitos no
tema de repercussão geral, acima transcrito, para atribuir à Recorrente os efeitos do referido
processo judicial, ou para a aplicação da Súmula CARF no 1, de forma que o presente processo não
se encontra pronto para julgamento.
Desta forma, remeta-se os autos para que a Autoridade Preparadora diligenciei no
sentido de verificar se a Recorrente proferiu autorização expressa, nos termos dos requisitos
identificados no Tema no 82, do Supremo Tribunal Federal, para que o Centro Nacional de
Navegação Transatlântica – CENTRONAVE a representasse no processo citado, acima, e elabore
relatório pormenorizado com as suas conclusões, acompanhado dos documentos comprobatórios
pertinentes.
É como voto a presente proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 221
DF CARF MF
Original